Tribunal: TJPA
Processo: 0000379-08.2009.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10425 - Rescisão
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000379-08.2009.8.14.0115

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO

APELADO: KEDIMA MARQUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VERBAS TRABALHISTAS INDEVIDAS. PREVISÃO CONSTITUCIONAL RESTRITIVA. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de cobrança ajuizada por contratada temporariamente pelo Município de Novo Progresso/PA, com pedido de pagamento de verbas rescisórias, FGTS, 13º salário, férias, contribuições previdenciárias e indenização por danos morais. Contrato administrativo de prestação de serviços como técnica de enfermagem no período de 10/12/2007 a 31/12/2008. Sentença de parcial procedência, com condenação ao pagamento do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há direito da contratada temporariamente ao recebimento de:
(i) depósitos de FGTS,
(ii) férias proporcionais e em dobro com 1/3,
(iii) 13º salário proporcional,
(iv) contribuições previdenciárias,
(v) indenização por danos morais,
(vi) parcela indenizatória referente à metade da remuneração não recebida em virtude da extinção contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária pelo Município foi formalizada com fundamento no art. 37, IX, da CF/88 e dentro dos limites da legislação municipal, inexistindo nulidade.
4. Ausente desvirtuamento contratual ou sucessivas prorrogações, não se aplicam os direitos trabalhistas previstos no art. 7º da CF/88, nem mesmo os previstos no art. 39, §3º, salvo previsão contratual ou legal específica, o que não foi demonstrado.
5. A inexistência de cláusula contratual prevendo o pagamento de verbas como 13º salário, férias, ou outras além da remuneração pactuada, bem como a ausência de previsão legal à época, afasta a possibilidade de condenação.
6. É indevido o recolhimento das contribuições previdenciárias mediante ação individual, por se tratar de obrigação acessível apenas à autarquia previdenciária, nos termos da jurisprudência consolidada.
7. Improcedente o pedido de indenização por danos morais, ausente qualquer conduta ilícita específica por parte do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação do Município conhecido e provido. Recurso adesivo da parte autora conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A contratação temporária regular, formalizada com base no art. 37, IX, da CF/88 e dentro dos parâmetros legais locais, não gera direito automático a verbas típicas de vínculo celetista, salvo previsão contratual ou legal expressa.
2. A inexistência de sucessivas prorrogações afasta o reconhecimento de desvirtuamento contratual que permita extensão de direitos previstos no art. 39, §3º, da CF/88.
3. A autora não possui legitimidade para postular em juízo recolhimentos previdenciários, cuja exigência compete exclusivamente à autarquia previdenciária.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º; art. 37, IX; art. 39, §3º; Lei Municipal nº 062/98.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 705.140/RS (Tema 308), RE 596.478/RR (Tema 191), RE 765.320/MG (Tema 916), RE 1.066.677/SP (Tema 551).

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO E DAR-LHE PROVIMENTO
para reforma integralmente a sentença recorrida, julgando totalmente improcedentes os pedidos da inicial. E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA
interposta pelo
MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO/PA
e a adesiva pela parte autora
KEDIMA MARQUES DOS SANTOS
, contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela autora em face do ente municipal.

Na origem, trata-se de ação de cobrança de verbas salariais proposta por Kedima Marques dos Santos, a qual alegou ter sido contratada em
10 de dezembro de 2007
para exercer a função de técnica de enfermagem, mediante remuneração mensal de R$ 1.800,00. Aduziu que foi dispensada em
31 de dezembro de 2008
sem justa causa, sem receber verbas rescisórias, guias do FGTS e seguro-desemprego.

Requereu, além dos valores do FGTS, o pagamento de férias proporcionais e em dobro com adicional de 1/3, 13º salário proporcional, recolhimento de contribuições previdenciárias (INSS), indenização por danos morais, bem como a metade da verba que receberia caso permanecesse em atividade.

Após instrução, o juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município ao pagamento apenas dos depósitos do FGTS relativos ao período trabalhado (10/12/2007 a 31/12/2008), afastando os demais pleitos, sob o fundamento da nulidade da contratação por ausência de concurso público e com base em jurisprudência do STF, especialmente nos Temas 308, 551, 916 e 191 de repercussão geral, que restringem os direitos de contratados precariamente à remuneração pelo trabalho efetivamente prestado e ao levantamento dos depósitos de FGTS.

Em suas razões recursais, o Município de Novo Progresso defende a legalidade da contratação temporária da autora, conforme previsão constitucional (art. 37, IX, da CF/88) e legislação municipal. Requer o afastamento da condenação ao pagamento do FGTS, sustentando que não houve nulidade na contratação. Pugna pela reforma integral da sentença e pela total improcedência dos pedidos iniciais, inclusive sob o argumento de que a autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito.

A autora, por sua vez, interpôs apelação adesiva (ID 26631325)
, na qual requer a reforma da sentença para que seja reconhecido seu direito às férias proporcionais e em dobro com adicional de 1/3, 13º salário proporcional, recolhimento de INSS, indenização por danos morais e o pagamento da metade da verba que receberia se permanecesse no exercício da atividade.

Sustenta, para tanto, que, embora o contrato seja nulo por ausência de concurso público, o STF reconheceu, no RE 705.140/RS (Tema 308), que outros direitos trabalhistas podem ser devidos quando houver previsão legal ou contratual. Argumenta, ainda, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana, vedação ao enriquecimento ilícito da Administração e proteção social do trabalhador, que tais verbas devem ser reconhecidas.

Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Em contrarrazões ao recurso de apelação do Município (ID 26631324), a parte autora requer o não provimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a análise conjunta.

A controvérsia decorre do contrato temporário firmado entre as partes, que vigorou no período compreendido entre 10/12/2007 a 31/12/2008, na função de técnica de enfermagem, conforme restou reconhecido na decisão recorrida, conforme contrato administrativo juntado no
ID Num. 26631205 – Pág - 51, que deixa claro o prazo de vigência do contrato na cláusula segunda.

Como se sabe, os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm espeque no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem ainda do art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

Nesse aspecto, a contratação de servidores temporários é constitucional, devendo apenas observar a excepcionalidade, como sua própria natureza faz remontar. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente Municipal.

No caso em exame, a autora aduz que no período de
10/12/2007 à 31/12/2008
, quando foi despedida sem justa causa. Portanto, não se observa a renovação sucessiva ou prorrogada, em interregno de tempo maior que o previsto na Lei Municipal, que prevê a possibilidade de contratação temporária do servidor por 1 ano, o que fora cumprido pelo Município e que sequer é questionado pela autora.

Assim, não se estendem a requerente todos os direitos trabalhistas arrolados no art.
7º
do
texto constitucional
, mas apenas aqueles expressamente atribuídos aos servidores públicos, pela própria
Constituição
(art. 39, § 3º), bem como pela legislação do ente contratante e, inexistindo previsão em qualquer destes diplomas normativos, não há como se estender um direito de natureza trabalhista como é o FGTS.

Se a relação jurídica é administrativa, então, não há que se falar em pagamento de verbas que seriam típicas da relação trabalhista regida pela
CLT
, sendo induvidoso que o exame da questão haveria de ter se encerrado para pronunciar o julgamento de improcedência da pretensão deduzida na inicial com relação ao FGTS.

Em outras palavras, a regularidade da contratação sujeitou a recorrente ao regime jurídico administrativo puro, de tal forma que, em caso tal, o FGTS se revela indevido.

Nesse sentido, aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, vem firmando o entendimento de que o FGTS só é devido ao servidor público quando ocorre a anulação do seu contrato de trabalho, por vulneração ao art.
37
,II, da
C.F
.

A este respeito: Recurso Extraordinário 960.708/Pará, julgado no dia 02/05/2016, Relatora: Ministra Carmem Lúcia; RE 705140, Relator(a):

Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014; ARE n. 867.655-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.9.2015).

Assim, não é devido o pagamento dos valores referentes ao FGTS.

Em relação as demais verbas trabalhistas requeridas pela autora/apelante, como férias, 13º salário, a Suprema Corte passou a analisar o Tema 551 da Repercussão Geral – RE nº 1.066.677, que trata da possibilidade de extensão dos direitos previstos no art. 39 § 3º da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37. IX da CF/88.

Após amplo debate, o Pretório Excelso, por maioria, negou provimento ao Recurso Extraordinário e fixou a seguinte tese:

"
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e
férias
remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações" (Grifei)

No caso, como vimos não há comprovação de desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, de forma que somente se houvesse previsão contratual ou legal, a autora faria jus a essas verbas, o que também não restou demonstrado pela requerente.

Da análise do contrato juntado aos autos pela autora, não consta nenhuma cláusula garantindo o direito a verbas salarias, além do valor fixado a título de pagamento pelos serviços contratados. Também, não havia à época previsão legal na Lei Municipal que garantisse a servidores temporários o direito a essas verbas trabalhistas, não havendo menção na Lei nº 062/98 sobre esses direitos, que somente vieram a ser regulamentados na Lei Municipal nº 362/2012, portanto, após o término do contrato da autora.

Quanto ao pedido de condenação ao recolhimento das contribuições previdenciárias, entendo que a sentença deve ser reformada. Explico.

Como se sabe, a legitimidade para exigir o recolhimento das referidas contribuições é da autarquia previdenciária, INSS, e não do trabalhador, a quem cabe, se for o caso, buscar o reconhecimento do tempo de serviço para fins de aposentadoria pelas vias próprias.

A sentença, portanto, deve ser reformada nesse ponto, para afastar a condenação do Município a essa obrigação.

Com essa perspectiva, manifesta-se a jurisprudência desta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA EXECUTAR AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PLEITEAR COMPROVAÇÃO DOS RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS. NÃO CONHECIDAS. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AFASTADA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS, 13º SALÁRIO E FÉRIAS. AFASTADA. DIREITO RECONHECIDO NO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90, ADIN 3.127. RE 596.478., RE 705.140, RE 765.320 E TEMA 551 DO STF. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32). APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. Apelação Cível. Preliminares de incompetência da Justiça Estadual para executar as contribuições previdenciárias e ilegitimidade ativa para pleitear comprovação dos recolhimentos previdenciários. Exclusão, em sede de Remessa Necessária, da condenação do Ente Municipal ao pagamento das contribuições previdenciárias. Preliminares não conhecidas.

2. Mérito. Arguição de legalidade da contratação temporária. A admissão de servidores temporários sem o prévio concurso, é medida de exceção, somente se admitindo quando demonstradas a excepcionalidade e temporariedade da contratação. Não havendo comprovação desses pressupostos, e tendo o contrato se prologando por mais de 12 (doze) anos, deve ser mantida a declaração da sua nulidade.

3. Arguição de ausência de Direito à percepção do FGTS, 13º salários e férias. O STF, no julgamento do RE 596.478, reconheceu o direito ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador quando o contrato com a Administração Pública for declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Entendimento que se aplica igualmente aos servidores temporários, conforme ARE 867.655, com repercussão geral reconhecida.

4. Em consonância aos referidos paradigmas, o STF na ADI 3.127 declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8036/1990, aplicável ao caso em exame, ante a nulidade do contrato temporário. Segundo o RE 705.140, o saldo de salário e levantamento de FGTS são direitos decorrentes da declaração de nulidade do contrato com a Administração.

5. No julgamento dos Embargos de Declaração do RE 765.320 (Tema 916), com acórdão transitado em julgado no dia 17/10/17, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência, fixada em sede de repercussão geral, consolidando em definitivo, que os efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade não se restringem às contratações regidas pela CLT.

6. Recentemente, no dia 01/07/2020, o STF ampliou o rol de Direitos até então reconhecidos, uma vez que a Corte decidiu que o servidor cujo contrato temporário tenha sido desvirtuado, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, fará jus, além da percepção do FGTS e saldo de salário, à percepção de 13º salário e férias (Tema 551).

7. Com efeito, o caso em análise amolda-se perfeitamente aos supracitados julgados. Assim, mantida a nulidade da contratação do Apelado, em razão das prorrogações sucessivas, de igual forma, deve ser mantido o direito à percepção do FGTS, 13º salários integrais e proporcionais e, férias integrais e proporcionais.

8. Acolhimento do pedido de reconhecimento da prescrição quinquenal prevista no Decreto n.º 20.910/32.

9. Apelação conhecida e parcialmente provida, para reconhecer a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas dos cinco anos anteriores à data do ajuizamento da ação.

10. Remessa Necessária conhecida de ofício. Conforme já consignado neste voto, os únicos efeitos jurídicos decorrentes da contratação temporária declarada nula, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, são o FGTS, saldo de salário, 13º salário e férias. Exclusão da condenação ao pagamento das contribuições previdenciárias.

11. Sentença parcialmente reformada em se de Remessa, para excluir da condenação do Ente Municipal o pagamento das contribuições previdenciárias, nos termos da fundamentação.

12. À unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00047326120148140133, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 19/10/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 07/11/2020)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. ADEPARÁ DETÉM PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA, BEM COMO, FOI A RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO DO APELADO. PRECEDENTES. APELAÇÃO DO ESTADO CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO DA ADEPARÁ. ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AFASTADA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. AFASTADA. DIREITO RECONHECIDO NO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90, ADIN 3.127. RE 596.478., RE 705.140 E, RE 765.320. APELAÇÃO DA ADEPARÁ CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
REEXAME NECESSÁRIO.
EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ANOTAÇÃO NA CTPS DO APELADO.
FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE 870.947 (TEMA 810) E RE 870.947 (TEMA 810). RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, EM OBSERVÂNCIA AOS PEDIDOS CONTIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO, COM IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. ARTIGO 85, § 4º, INCIS

(TJ-PA 00333916620118140301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 09/11/2020, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 06/12/2020)

FGTS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A, DA LEI 8.036/1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 596.478/RR-RG (TEMA 191). RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 705.140/RS-RG (TEMA 308). RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 765.320/MG (TEMA 916). APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO
.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REFORMA
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
REMESSA NECESSÁRIA. SALDO DE SALÁRIO DEVIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ADIMPLEMENTO POR PARTE DA FAZENDA VALOR INCONTROVERSO. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFORME DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAÓRDINÁRIO 709.212/DF (TEMA 608).

(TJ-PA - AC: 00064665820098140051 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 21/03/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 21/03/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTEPROSTO PELO MUNICÍPIO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reforma integralmente a sentença recorrida, julgando totalmente improcedentes os pedidos da inicial. Por consequência,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA
., tudo nos termos da fundamentação.

Ante o provimento do recurso do Município inverte-se o ônus de sucumbência, com a condenação da autora ao pagamento de custas e honorários, cuja cobrança fica suspensa, por ser a requerente beneficiária da justiça gratuita.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 23/09/2025